Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711284-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0703635-78.2020.8.07.0000 E DO AI 0703636-63.2020.8.07.0000 DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se quanto ao retorno dos autos. Não havendo requerimentos, arquivem-se, observando-se as normas pertinentes. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator